Tribunal: TJES
Processo: 5007029-85.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007029-85.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA e outros
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NELSON TRINDADE DE MATTOS JÚNIOR

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NELSON TRINDADE DE MATTOS JÚNIOR

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como por ser o mesmo portador de condições pessoais favoráveis.

Sustenta ainda fragilidade quanto aos indícios de autoria e que o pedido de prisão preventiva do paciente foi baseado em depoimento do acusado Juliano que estava previamente digitado pela autoridade policial, sendo este nulo de pleno direito.

Vamos aos fatos.

Repriso trechos
da
a inicial
da denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...] Interrogado, o réu Juliano afirmou que após passar um período trabalhando como garçom, voltou a vender drogas juntamente com Nelson, sendo responsável pela venda de maconha, enquanto Nelson é responsável pela venda de crack, sendo ambos sócios, discorrendo inclusive sobre detalhes da venda de drogas e perfil dos consumidores [...]

A defesa sustenta a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Compulsando novamente os autos, r
eitero que o douto Magistrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta dos fatos.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, da
consulta ao Sistema E-JUD pude constatar que o paciente responde a outras duas ações pela prática do crime de tráfico de drogas, o que denota a dedicação do mesmo às atividades criminosas. D
este modo,
não vejo ilegalidade a ser sanada.

Também aduz a defesa que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. Como já consagrado em nossa jurisprudência, as condições pessoais de um paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Ainda, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 669.213/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Alega a defesa
haver fragilidade quanto aos indícios de autoria. Sobre esta questão, não é demais reprisar que
“
o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. (AgRg no RHC 144.284/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”.

Sendo assim, presente a prova de materialidade e os indícios de autoria e considerando a reiteração delitiva do agente, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e, principalmente, assegurar a aplicação da lei penal.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
REITERAÇÃO DELITIVA. AUTORIA. ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.
As condições pessoais da paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura

3.
O exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual
.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.